Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730446-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FRANCA DA SILVA AGRAVADO: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por THIAGO FRANCA DA SILVA contra SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702989-94.2022.8.07.0001. O juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e deixou de cadastrar o patrono constituído em face da ausência de cópia de documento do réu, ora agravante (ID 134326817, origem). Nos termos do artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo até a análise do pedido. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022 15:57:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador